Tribunal: CARF
Processo: 15956.720032/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720032/2019-21
ACÓRDÃO
9101-007.506 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
A-1 ADMINISTRADORA DE BENS - EIRELI
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial quando os acórdãos confrontados se
assentam em premissas fáticas distintas. O acórdão paradigma examinou a
alienação de imóveis originalmente classificados no ativo imobilizado,
adquiridos para futura expansão empresarial ou mantidos para mera
especulação, sem utilização para locação a terceiros, concluindo pela
tributação como ganho de capital. Já o acórdão recorrido fundou-se em
circunstância fática diversa, qual seja, a alienação de imóveis
anteriormente locados a terceiros, integrantes de atividade imobiliária
prevista no objeto social da contribuinte, alinhando-se, inclusive, à Solução
de Consulta COSIT no 07/2021, que admite a tributação da receita como
operacional nessa hipótese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.506 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15956.720032/2019-21
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
A recorrente, inconformada com a decisão proferida, por meio do Acórdão no 1201-
006.256, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com julgados de outros
colegiados, relativamente ao tema: ““forma de tributação do resultado da venda, por pessoa
jurídica sujeita ao regime do lucro presumido, de imóvel inicialmente classificado como ativo
imobilizado”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS ATÉ ENTÃO
LOCADOS. RECLASSIFICAÇÃO PARA CONTA DE ESTOQUE.
CARACTERIZAÇÃO DE RECEITA IMOBILIÁRIA (OPERACIONAL) SUJEITA AOS
COEFICIENTE DE 8%.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL, a receita bruta
auferida por meio da exploração de atividade imobiliária relativa à venda de
unidades imobiliárias autônomas, atividade esta que sempre constou do objeto
social da contribuinte, submete-se ao percentual de presunção de 8% (oito por
cento), ainda que que os imóveis vendidos tenham sido utilizados anteriormente
para locação a terceiros.
Foram apresentados os seguintes Acórdãos paradigmas no 1101-000.930 e no 1202-
00.844, dos quais se deu seguimento apenas ao primeiro, por meio do despacho específico para esse
fim, seguintes termos:
Como paradigmas representativos da divergência jurisprudencial arguida, a
recorrente indica os Acórdãos no 1101-000.930, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, e no 1202-00.844,
prolatado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da mesma Seção de Julgamento.
Os acórdãos paradigmas tratam, segundo a Fazenda Nacional, de contexto similar
ao dos presentes autos: i) as empresas possuíam a atividade de venda de imóveis
prevista no seu objeto social, muito embora não o exercessem com frequência; ii)
houve reclassificação do bem imóvel na conta ativo circulante “Estoque” para
venda ou, ao menos, a alegação de erro na sua classificação contábil no ativo
imobilizado.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.506 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15956.720032/2019-21
3
Apesar disso, teriam interpretado a norma jurídica de forma diversa da adotada
pela decisão recorrida, concluindo que “(i) é a decisão gerencial no momento da
aquisição do imóvel que orienta a tributação no momento de sua venda; (ii) que a
realização de vendas esporádicas de bens imóveis contribui para afastar a
caracterização da receita de venda desse imóvel como operacional, ainda que
prevista a atividade no objeto social.” Exposto o teor do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, passa-se à análise de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos paradigmas no 1101-
000.930 e no 1202-00.844 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na
internet (www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que as
decisões não foram reformadas, restando atendido o pressuposto de
admissibilidade previsto no art. 118, § 12, II, do RICARF/2023. Além disso, a
recorrente reproduziu integralmente as ementas dos acórdãos, observando
também os requisitos fixados nos §§ 9o a 11 do mesmo art. 118.
Pois bem. O acórdão recorrido expõe inicialmente o entendimento de que a
classificação contábil de um imóvel, feita no momento da sua aquisição, deve
respeitar o destino que o adquirente lhe atribuir: i) se for utilizado nas operações
da empresa, deve ser registrado como “imobilizado”; ii) se visar à valorização do
capital ou ao recebimento de receitas de aluguel, deve ser classificado como
“propriedade para investimento”; e iii) por fim, se for destinado à venda para
terceiros, sua classificação contábil será de “estoque”.
Na sequência, a decisão pondera que, no caso de pessoas jurídicas que tenham
como objeto social a exploração de atividade imobiliária (o que se verifica, por
exemplo, quando a atividade de compra e venda de imóveis consta
expressamente do seu contrato social), é possível que imóveis até então
registrados como “imobilizado” ou “propriedade para investimentos” sejam
transferidos para o ativo circulante, como “estoques”, a partir do momento em
que sejam destinados à venda para terceiros.
O produto de tal venda seria, assim, considerado como receita operacional da
empresa, integrando a receita bruta que, no caso das pessoas jurídicas tributadas
pelo regime do lucro presumido, submete-se aos percentuais de presunção de 8%
para fins de IRPJ e 12% para fins de CSLL.
Com base nas premissas que coloca, o acórdão recorrido conclui que o
procedimento adotado pela contribuinte foi correto, do ponto de vista contábil e
fiscal. O caso analisado no presente processo não diria respeito, de fato, a mera
venda de bens do ativo imobilizado, sujeita à apuração de ganho de capital (como
equivocadamente concluíram a Fiscalização e a decisão da DRJ), mas de
auferimento de receita operacional (o que ocorreria também, pondera a decisão,
ainda que os imóveis vendidos estivessem registrados na contabilidade como
“propriedade para investimento”).
O Acórdão no 1101-000.930, primeiro paradigma elencado pela recorrente,
analisa contexto bastante semelhante ao dos presentes autos.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.506 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15956.720032/2019-21
4
Naquele caso, o contribuinte transferiu, em janeiro de 2008, alguns imóveis do
“imobilizado” para “estoque para revenda”, motivado por decisão tomada pelos
sócios cotistas, em Assembleia, de destinar tais imóveis à venda. Os referidos
bens foram vendidos ao longo do ano de 2008 e os resultados foram tributados
como parte da receita bruta do contribuinte, submetidos aos percentuais próprios
do regime de lucro presumido. A Fiscalização discordou do procedimento adotado
e autuou o contribuinte por considerar que o resultado das alienações deveria ter
sido tributado como ganho de capital.
O contribuinte se defendeu afirmando que também exercia atividade
imobiliária(constante, entre outras, de seu contrato social) e que os imóveis em
questão teriam sido adquiridos não para utilização nas atividades da empresa,
mas como investimento, o que demonstraria que seu registro contábil como
“imobilizado” foi equivocado.
Apreciando a controvérsia, o acórdão paradigma ponderou que a forma de
incidência de IRPJ e CSLL sobre a alienação de um imóvel é determinada pela
intenção dos gestores da empresa no momento de sua aquisição.
Assim, somente os imóveis adquiridos com intenção de revenda teriam o produto
de sua venda tributado na forma dos arts. 518 e 519 do RIR/1999 (operação
mercantil da empresa, sujeita aos percentuais de presunção do lucro). A alienação
dos demais imóveis, registrados no Ativo Permanente como imobilizado (intenção
de utilização nas atividades da empresa) ou investimento (intenção de
especulação ou de geração de receitas de aluguel), estaria sujeita à tributação na
forma do art. 521 do RIR/1999 (apuração de ganho de capital, a ser acrescido à
base de cálculo dos tributos).
O entendimento exposto independeria, segundo o acórdão, de o contribuinte ter
por objeto social também a atividade imobiliária, de os imóveis terem sido
reclassificados antes de sua venda do “imobilizado” para “estoque” ou ainda de
ter efetivamente havido erro na classificação inicial dos imóveis, como
“imobilizado” ao invés de “investimento” (ambos seriam parte do Ativo
Permanente, sujeitando-se, portanto, o produto da sua venda à forma de
tributação constante do art. 521 do RIR/1999.
Como os imóveis alienados pelo contribuinte não foram adquiridos para revenda
ou para a construção de imóveis para venda (alguns eram terrenos), o acórdão
paradigma concluiu pela manutenção da exigência fiscal que considerou as
operações como alienação de bens do Ativo Permanente, sujeita à apuração de
ganho de capital.
Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida e o Acórdão paradigma no 1101-
000.930 de fato chegaram a conclusões divergentes a respeito da mesma
controvérsia, a partir do exame de contextos fáticos semelhantes, razão pela qual
se conclui que a divergência jurisprudencial arguida pela Fazenda Nacional foi
devidamente demonstrada.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.506 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15956.720032/2019-21
5
O mesmo não se pode dizer em relação ao Acórdão no 1202-00.844, segundo
paradigma arrolado pela recorrente.
Aquela decisão se debruça sobre caso em que o contribuinte alienou quatro
imóveis constantes do seu ativo imobilizado (três em hasta pública, em
decorrência de execução trabalhista, e um por instrumento de compra e venda),
sem apurar ganho de capital e sem escriturar as receitas decorrentes como
operacionais.
A Fiscalização apurou os ganhos de capital e realizou os respectivos lançamentos,
contra os quais o contribuinte se insurgiu alegando que a atividade imobiliária
estava prevista em seu estatuto e que, por isso, as receitas das vendas seriam
operacionais, devendo ser sujeitas aos percentuais de presunção de 8% para a
apuração do IRPJ e de 12% para a apuração da CSLL (a ausência de escrituração
dos valores como receita operacional teria se devido a mera falha interna do
contribuinte).
O acórdão paradigma manteve a autuação, sob o fundamento de que “[o]s
resultados positivos decorrentes da alienação de bens imóveis do ativo
imobilizado classificam-se como ganhos de capital e devem ser acrescidos à base
de cálculo do lucro presumido, apurada com base na receita bruta auferida no
período, para efeito de incidência do imposto e do adicional”.
Como se percebe, não houve, no caso analisado pelo paradigma, a reclassificação
contábil do imóvel antes da sua venda, estando o bem ainda registrado no ativo
imobilizado. No que diz respeito a essa situação específica, não existe a
divergência de entendimentos arguida pela recorrente, já que o acórdão recorrido
considera, na mesma linha do paradigma, que a metodologia de tributação a ser
aplicada nas hipóteses de venda de bens do Ativo Imobilizado é a do ganho de
capital.
Não há, portanto, divergência entre o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma
no 1202-00.844, mas verdadeira convergência de entendimentos.
De toda forma, como já apontado, a recorrente logrou êxito em demonstrar a
existência do dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Acórdão no
1101-000.930, primeiro paradigma apontado no recurso especial, que deve ter
seguimento.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 118 do RICARF/2023, inclusive a comprovação da existência de
divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho que seja
DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para
que seja rediscutida a matéria “forma de tributação do resultado da venda, por
pessoa jurídica sujeita ao regime do lucro presumido, de imóvel inicialmente
classificado como ativo imobilizado”.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pelo contribuinte, por meio das
quais questiona enfatizou-se que não existe, na legislação tributária, exigência de que o imóvel
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.506 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15956.720032/2019-21
6
tenha sido adquirido originariamente para revenda como condição para aplicação dos percentuais
do lucro presumido. O critério relevante seria a vinculação da receita ao objeto social da pessoa
jurídica, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, sendo irrelevante a destinação inicial
do bem. Nesse ponto, invocou-se expressamente as Soluções de Consulta COSIT no 254/2014 e no
07/2021, que reconheceram a possibilidade de formação de estoque para venda com bens
anteriormente integrantes do patrimônio da empresa e a consequente tributação da receita como
operacional, ainda que os imóveis tenham sido utilizados para locação.
Argumenta-se, ainda, que o entendimento defendido pela Fazenda Nacional,
centrado na intenção do contribuinte no momento da aquisição do imóvel, não encontraria
respaldo legal e conduziria a restrição indevida do conceito de receita operacional, além de
contrariar também a evolução do tratamento contábil trazido pelas normas internacionais (IFRS),
especialmente o CPC 28 (Propriedade para Investimento), que legitima a reclassificação dos
imóveis quando alterada sua destinação econômica.
Por fim, as contrarrazões demonstram que a própria 1a Turma da CSRF já enfrentou
e solucionou reiteradamente essa mesma divergência, em precedentes recentes (2021 e 2023),
envolvendo situações fáticas substancialmente idênticas, concluindo pela aplicação dos
percentuais do lucro presumido à receita de venda de imóveis por empresas imobiliárias, mesmo
quando os bens tenham sido inicialmente registrados no ativo imobilizado e utilizados para
locação. Diante disso, é requerido o não provimento do recurso especial da Fazenda Nacional, com
a integral manutenção do acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos jurídicos.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Do voto condutor do acórdão paradigma extraímos os seguintes trechos:
A autoridade fiscal constatou que os imóveis vendidos pela pessoa jurídica ao
longo do ano-calendário 2008 estavam, originalmente, contabilizados em contas
do grupo Imobilizado, representativas de terrenos. Apenas em 10/01/2008, em
razão de deliberação em Ata Sumária de Assembléia Geral Extraordinária, foram
transferidas para contas representativas de estoques, verificando-se sua venda ao
longo dos 2o, 3o e 4o trimestres de 2008.
(...)
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.506 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15956.720032/2019-21
7
A recorrente alega erro na escrituração original dos imóveis, diz que eles nunca
produziram qualquer renda ou utilidade para a manutenção das atividades da
empresa, que a reclassificação para estoque ocorreu antes da venda, e que
também exerce atividade imobiliária.
(...)
Os imóveis, portanto, não foram adquiridos para revenda. Ao menos um deles foi
adquirido para uma pretendida expansão em Joinville e os demais, mesmo
admitindo-se equivocadamente classificados no grupo Imobilizado, teriam caráter
especulativo, o que impõe sua classificação contábil como Investimentos.

Assim, os imóveis do paradigma eram para futura expansão (um deles) ou para
simples especulação. Aliás, no relatório, destacou-se que a fiscalização identificou os bens como
terrenos. Não foram utilizados para locação a terceiros.
Já o acórdão recorrido possui como fundamento fático específico para a exoneração
da exigência, o fato de os imóveis estarem, antes da sua reclassificação, alugados para terceiros.
Isso consta até da sua ementa:
IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS ATÉ ENTÃO
LOCADOS. RECLASSIFICAÇÃO PARA CONTA DE ESTOQUE. CARACTERIZAÇÃO DE
RECEITA IMOBILIÁRIA (OPERACIONAL) SUJEITA AOS COEFICIENTE DE 8%. Para fins
de determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à venda de unidades
imobiliárias autônomas, atividade esta que sempre constou do objeto social da
contribuinte, submete-se ao percentual de presunção de 8% (oito por cento),
ainda que que os imóveis vendidos tenham sido utilizados anteriormente para
locação a terceiros.
Essa particular questão factual foi o que orientou a decisão do colegiado, o qual se
alinhou inclusive com a Solução de Consulta no 7/2021, conforme trecho do voto vencedor que
reproduzimos:
Ainda de acordo com a Solução de Consulta COSIT no 07/21, a receita bruta
auferida por meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e
venda de imóveis próprios submete-se aos percentuais de presunção de 8% (oito
por cento) para fins de IRPJ e 12% (doze por cento) para fins de CSLL. E essa
“forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido
utilizados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir
objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem
o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica”.
(Nosso destaque)
Por seu turno, a SC Cosit 07/21, de fato, tratou dessa particular circunstância em sua
própria ementa:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.506 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15956.720032/2019-21
8
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS. IMOBILIZADO.
INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA. GANHO DE CAPITAL.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis
próprios submete-se ao percentual de presunção de 8% (oito por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido
utilizados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir
objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem
o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica.
A receita decorrente da alienação de bens do ativo não circulante, ainda que
reclassificados para o ativo circulante com a intenção de venda, deve ser objeto
de apuração de ganho de capital que, por sua vez, deve ser acrescido à base de
cálculo do IRPJ na hipótese em que essa atividade não constitui objeto pessoa
jurídica, não compõe o resultado operacional da empresa nem a sua receita bruta.
Ademais, ainda que não tenha constado na ementa, a SC 7/2021 afastou a
possibilidade de reclassificação com a consequente inclusão do valor de venda na receita bruta no
caso de imóveis empregados nas atividades da empresa ou mantidos para mera especulação,
conforme podemos verificar pela redação do parágrafo 30 da Solução:
30. Entrementes, para tal interpretação o requisito fundamental é que o imóvel, a
qualquer tempo, não tenha sido destinado à manutenção das atividades da
pessoa jurídica ou exercidos com essa finalidade, tampouco que a obtenção de
rendimentos tenha se dado de forma estranha às suas operações, inclusive no
que se refere à manutenção do imóvel exclusivamente para valorização, pois, do
contrário, possuirá natureza econômica e jurídica de imobilizado ou investimento,
conforme o caso. Por exemplo, o imóvel que seja ou tenha sido utilizado como
sede da pessoa jurídica caracteriza-se como ativo imobilizado e, portanto, o
resultado positivo obtido com a sua alienação representará ganho de capital nos
termos da legislação tributária, ainda que o objeto ou a atividade principal da
pessoa jurídica seja a alienação de imóveis.
Ou seja, enquanto o paradigma trata de imóveis para expansão e especulação, o
recorrido trata de imóveis destinados à locação a terceiros e foi essa particular circunstância,
inexistente no paradigma que serviu de fundamento para a exoneração da exigência.
Os acórdãos, assim, não são comparáveis, o que impede o conhecimento do recurso.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.506 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15956.720032/2019-21
9
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 533
DF CARF MF
Original